Tribunal: TJPA
Processo: 0810263-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810263-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: LUIZ FLAVIO SOUZA PAMPLONA

AGRAVADO: GAMMA COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810263-28.2022.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0810263-28.2022.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão liminar proferida nos autos de Mandado de Segurança, que suspendeu certame licitatório destinado à contratação de serviços de publicidade, em razão da desclassificação da empresa impetrante. A desclassificação decorreu do descumprimento da regra editalícia sobre a numeração das páginas da proposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da desclassificação da empresa agravada no certame licitatório, à luz do princípio da vinculação ao edital e da impessoalidade na administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital da licitação estabeleceu expressamente a forma padronizada de numeração das páginas das propostas, medida que visa garantir a impessoalidade e evitar a identificação dos proponentes.

4.

A desclassificação da agravada decorreu do descumprimento de regra editalícia clara e previamente conhecida pelos licitantes, o que legitima o ato administrativo, conforme os princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

5.

A Lei nº 12.232/2010 prevê a necessidade de padronização da apresentação das propostas, reforçando a validade da exigência contida no edital e justificando a desclassificação da agravada.

6.

A concessão da liminar que suspendeu o certame não se justifica, pois não há direito líquido e certo da impetrante a ser protegido, uma vez que a Administração Pública deve respeitar os critérios previstos no edital sob pena de violação à isonomia entre os concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desclassificação de proponente em licitação é válida quando decorrente do descumprimento de regra editalícia clara e objetiva, especialmente quando esta visa garantir a impessoalidade e a igualdade entre os licitantes.

2.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança que visa suspender certame licitatório deve observar a existência de direito líquido e certo, não caracterizado quando há inobservância de exigências editalícias pelo impetrante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.232/2010, art. 6º, IX; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 25553368920228130000, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 28/02/2023; TJ-SP, APL nº 10040396520188260269, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 04/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra a decisão interlocutória ID 65701706,
proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0804674-68.2022.8.14.0028, em face do presidente da Comissão Especial de Licitação do Município de Marabá, Sr. FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado em razão da desclassificação da empresa recorrida no certame licitatório CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 CEL/SEVOP/PMM, destinado à contratação de serviços de publicidade para a Prefeitura Municipal de Marabá.

Segundo a impetrante, sua proposta foi desclassificada por ter numerado as páginas do documento no canto inferior direito, em vez do canto esquerdo, conforme previsto no edital. Alegou que tal critério se configura como um rigorismo formal excessivo, que não afetaria a isonomia entre os concorrentes.

O Juízo de origem concedeu liminar determinando a suspensão do certame até ulterior deliberação, fundamentando sua decisão na presunção de que o erro cometido não comprometeria a idoneidade do processo licitatório.

Inconformado, O Município de Marabá interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento, argumentando que a decisão deve ser reformada, pois, antes mesmo da concessão da liminar, o contrato decorrente da licitação já havia sido adjudicado e se encontrava em execução desde 08/04/2022, tornando impossível o cumprimento da decisão em seus estritos termos.

Aduz, ainda, que a regra estabelecida no edital visava garantir a impessoalidade e evitar a identificação prévia das propostas, o que justificaria a desclassificação da agravada.

Concedi o efeito suspensivo na Decisão ID 11705032.

A empresa Agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 12550473.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 12658984).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar se a decisão do juízo
A Quo
que concedeu a medida liminar requerida foi acertada ou não.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O Município recorrente, em suas razões recursais, defende a legalidade do ato administrativo que eliminou a Agravada do Certame, arguindo que as regras editalícias tinham como propósito evitar a identificação das propostas, prevenindo eventuais comprometimentos à idoneidade do certame.

Nesse sentido, enfatiza que o instrumento convocatório é expresso ao dispor sobre a forma de numeração das páginas, razão pela qual a agravada, ao descumprir tal exigência, criou distinção indevida em relação às demais licitantes.

Entendo lhe assistir razão. Vejamos:

Ao compulsar os autos, verifico que o Edital da Concorrência nº 005/2021/CEL/SEVOP/PMM é claro ao estabelecer, no Item 9.2 “Plano de Comunicação Publicitária – Via Não Identificada”, a forma de apresentação da proposta de maneira detalhada, com vistas a garantir a impossibilidade de identificação da proposta que pudesse incorrer em violação ao princípio da impessoalidade, preservando a isonomia e integridade do processo.

No dispositivo em questão, foi estabelecida a maneira proceder a numeração das páginas, sendo incontroverso que tal regra era de conhecimento de todos os participantes do certame e que a Agravada acabou por apresentar a proposta em desacordo com o referido item.

Outrossim, a Lei nº 12.232/2010, que rege as licitações e contratações públicas de serviços de publicidade, dispõe, em seu art. 6º, IX, acerca necessidade de padronização do formato de apresentação da proposta, justamente para evitar distinções que possibilitem sua identificação, senão vejamos:

Art. 6
o
A elaboração do instrumento convocatório das licitações previstas nesta Lei obedecerá às exigências do
art. 40 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993
, com exceção das previstas nos incisos I e II do seu § 2
o
, e às seguintes:

(...)

IX - o formato para apresentação pelos proponentes do plano de comunicação publicitária será padronizado quanto a seu tamanho, a fontes tipográficas, a espaçamento de parágrafos, a quantidades e formas dos exemplos de peças e a outros aspectos pertinentes, observada a exceção prevista no inciso XI deste artigo;

Destarte, considerando que o erro material de fato ocorreu, a desclassificação da Agravada encontra respaldo no regramento editalício e na Lei, de sorte que, ainda que em juízo de cognição sumária, não se constata a ilegalidade do ato administrativo.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria, em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE

SEGURANÇA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE USO ONEROSA DE

ÁREAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E ABUSIDADE DO ATO

COATOR. RECURSO DESPROVIDO. - A permissão de uso de bem público pode ser

gratuita ou onerosa e dar-se-á por ato negocial, unilateral, discricionário e precário - O

edital de licitação, qualquer que seja sua modalidade, é instrumento público regido por

normas que se aplicam a todos os interessados, em respeito ao princípio da isonomia - A

Lei 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,

prevê que os interessados, a partir da publicação do edital, cientifiquem-se de suas regras

e, havendo objeções, as impugne até a abertura dos envelopes de habilitação - Hipótese

na qual o permissionário não se desincumbiu de apresentar qualquer ilegalidade do edital,

administrativa ou judicialmente.

(TJ-MG - AI: 25553368920228130000, Relator: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD

Convocado), Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL,

Data de Publicação: 03/03/2023)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE

REQUISITO CONSTANTE NO EDITAL - INABILITAÇÃO – Pretensão da empresa

impetrante voltada à declaração de nulidade de ato administrativo que determinou sua

inabilitação – impossibilidade – legalidade do ato administrativo impugnado – não

apresentação de todos os documentos exigidos pelo respectivo Edital – circunstancia

que, inclusive, foi reconhecida pela própria licitante – respeito aos princípios da isonomia

e da vinculação ao edital - sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10040396520188260269 SP 1004039-65.2018.8.26.0269, Relator: Paulo

Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 04/02/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de

Publicação: 08/02/2019)

Assim, nesse momento processual, não é possível reconhecer a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante. O equívoco cometido pela empresa agravada não pode ser ignorado pela Administração, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2025